Tribunal: STF
Processo: ARE 1560215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA.



    OBJETIVADA DESCONSTITUIÇÃO DO ARESTO QUE NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0313016- 74.2016.8.24.0023, POR MAIORIA DE VOTOS, DECIDIU CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO IPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE.



    APONTADA INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 396 DO STF A SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL.



    CONJECTURA LÓGICA E RACIONAL. ASSERÇÃO PROFÍCUA.



    ATIVIDADE DE RISCO QUE NÃO SE SUBMETE ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO DISPOSTAS NOS ARTS. 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005.



    TEMA N. 1.019, DO STF.



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. (STF, RE n. 1162672, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 04/09/2023).



    DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA CONTIDA NO ACÓRDÃO. JUÍZO RESCISÓRIO. REJULGAMENTO DA CAUSA (ART. 968, INC. I, DO CPC).



    PRETEXTADO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA NO PAGAMENTO DA MERCÊ DEVIDA, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO CÔNJUGE, FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL.



    PONDERAÇÃO SENSATA. VINDICAÇÃO PLAUSÍVEL.



    ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (LEI N. 6.843, DE 28 DE JULHO DE 1986) QUE FOI RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989, SIMÉTRICA COM A CARTA MAGNA DE 1988, PASSANDO A PRODUZIR EFEITOS COMO SE LEI COMPLEMENTAR FOSSE.



    INCIDÊNCIA DO TEMA 1.019 DO STF QUE NÃO EXCLUI LEGISLAÇÃO VIGENTE, COMPATÍVEL COM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS.



    PRECEDENTES.



    “[...] mais acertado e justo reconhecer que a norma que trata do Estatuto da Polícia Civil de Santa Catarina, editada em 1986, com previsão específica do direito à paridade, depois da Constituição Estadual promulgada em 1989, passou a produzir efeitos como se lei complementar fosse, inclusive passou a ser atualizada por esta espécie normativa, sem que nunca tenham sido alterados os dispositivos pertinentes à paridade” (TJSC, Mandado de Segurança Cível (Grupo Público) n. 5057496-53.2023.8.24.0000, rel. Juiz de Direito de Segundo Grau Leandro Passig Mendes, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 26/06/2024).



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 47/05 e 40, § 7º, I e §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso em liça, o direito à paridade no recebimento da pensão por morte pela beneficiária autora foi negado à luz do Tema 396 do STF, porquanto o instituidor da vantagem não preenchia os requisitos de tempo de contribuição previstos no art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, visto que quando veio a óbito, contava pouco mais de 33 (trinta e três) anos de contribuição, enquanto a norma exige 35 (trinta e cinco) anos.



    O Tema 396 do STF dispõe que: [...]



    Ocorre que recentemente, no Tema de Repercussão Geral n. 1.019 (RE n. 1.162.672) julgado em 04/09/2023, o STF firmou entendimento no sentido de que a regra de transição disposta nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005 não se aplica aos servidores públicos policiais civis, pois submetidos à atividade de risco, cujo enquadramento foge à regra geral. [...]



    O servidor João Evaristo de Araújo, instituidor da pensão de Dulcélia da Conceição Popenga, faleceu no exercício da função pública em 24/01/2005 (Evento 1, Certidão de Óbito 13).



    Naquela data, contava 53 (cinquenta e três) anos de idade e 33 (trinta e três) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de contribuição (Evento 1, Ficha Individual 15).



    E , "ao direito de pensão previdenciária por morte de servidor estadual aplica-se a legislação vigente à data do óbito do segurado instituidor (tempus regit actum), como enunciado na Súmula n. 340 do STJ ('A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado')" (TJSC, Apelação n. 5002068-89.2019.8.24.0012, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 12/12/2023).



    Nesse caso, aplica-se a Lei Complementar Federal n. 51/1985 e a Lei Complementar Estadual n. 24/1986, que em idêntica redação disciplinavam: [...]



    Sendo assim, considerando o critério temporal de 30 (trinta) anos de contribuição dos dispositivos citados, correto afirmar que João Evaristo de Araújo já preenchia os requisitos para aposentação em 01/06/2001, antes do seu falecimento em24/01/2005. [...]



    À vista disso, reconheço o direito de Dulcélia da Conceição Popenga à paridade remuneratória, porquanto há lei complementar anterior (recepcionada pela CF/88) que o assegura.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente